Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727060-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARMONIA OPERADORA TURISTICA EIRELI - EPP AGRAVADO: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 18568705, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator